Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000612-26.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRIDO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1249-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA, POR MAIORIA – VOTO VENCEDOR DEIXOU DE FIXAR CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser imposto ao recorrente/reclamado o ônus da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Embargos de declaração acolhidos.

R
ELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo demandante contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, porém deixou, o voto vencedor, de fixar a condenação do recorrente/reclamado nas verbas sucumbenciais.

Sustenta que, por unanimidade, o recurso inominado por ele interposto foi improvido, condenando-o nas verbas sucumbenciais, no entanto, foi omissão o acórdão quanto à condenação do recorrente/reclamado.

Pretende seja o embargado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais porquanto também foi negado provimento ao recurso inominado por ele interposto.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que a embargante pretende a rediscussão da matéria e pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço dos embargos porquanto tempestivos.

No mérito, acolho-os.

Conforme se observa do acórdão (id 205615196), por maioria, o recurso inominado interposto pela parte reclamada foi improvido, sem que em meu voto, que restou vencedor, tenha constado a condenação do reclamado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Portanto, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve o recorrente/reclamado ser condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado do reclamado, condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024